Tribunal: TJMT
Processo: 1005621-08.2021.8.11.0045
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON ROBERTO GUAIUME - CPF: 349.379.199-20 (RECORRENTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), MARCELA SANTANA MIRANDA - CPF: 910.846.606-87 (ADVOGADO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0003-71 (RECORRIDO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: peço vênia ao douto relator para divergir do seu voto e reduzir os danos morais para três mil reais. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: acompanho o relator. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIOIRA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado:

1005621-08.2021.8.11.0045 - PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/ NELSON ROBERTO GUAIUME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL. OBSTÁCULO EM CANTEIRO PÚBLICO IRREGULAR. LESÃO AO RECORRIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inicialmente, há de se reconhecer a legitimidade passiva da empresa Recorrente MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA, a qual é detentora da posse do imóvel em que restou construído o obstáculo no canteiro público, portanto, possui responsabilidade solidária ao Município.

2.
Cerceamento de defesa não configurado, tendo em vista que a audiência de instrução e julgamento é desnecessária para sanar a controvérsia do presente feito, tendo em vista que é inequívoco que o obstáculo foi a causa das lesões sofridas pelo Recorrido.

3.
Por fim, a audiência de conciliação é dispensada quando há presença de Ente Público no polo passivo da lide, ante a impossibilidade de transigir, portanto, não há qualquer violação a ampla defesa da parte Recorrente, eis que a contestação e documentos foram juntadas ao ID n. 124409377, sem qualquer prejuízo a defesa da parte Recorrente.

4
. Trata-se de ação na qual o Recorrido
NELSON ROBERTO GUAIUME

postula indenização por danos morais por ter tropeçado em obstáculo instalado de forma irregular no passeio público, sem a devida observância ao Plano Diretor do Município e consequentemente, em razão da queda o Recorrido sofreu lesões corporais.

5
. Nos autos, o Recorrido comprova que o obstáculo foi construído no passeio público com a finalidade inicial de contornar uma árvore que havia sido plantada no local, contudo, a árvore não cresceu e o obstáculo em vez de ter sido retirado foi concretado sem qualquer tipo de sinalização.

6
. O obstáculo construído não observou corretamente as regras de segurança prevista na legislação de vigência, portanto, sujeitou os transeuntes a risco a integridade física.

7.
No caso, o Recorrido é pessoa idosa e ao sair do veículo acabou tropeçando no obstáculo e bateu a sua cabeça no chão, sofrendo um pequeno corte em seu rosto, sendo necessária a realização de sutura, conforme fotografias anexadas ao ID n. 124409364.

8.
Nesse sentido, entendo que o ato ilícito restou comprovado, uma vez que o Recorrente não observou as regras de segurança para a instalação e manutenção de obstáculo no passeio público.

9.
Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da lesão sofrida pelo Recorrido que não comporta reforma, eis que adequado ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno o Recorrente
MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022